Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709635-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MISTRAL EVENTOS LTDA D E S P A C H O Ao Distrito Federal para manifestar-se acerca das diligências infrutíferas em intimar a parte agravada (ID's 57934614 e 60199360). I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator